Tribunal: TJDFT
Processo: 0735978-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. GARANTIA. CAUÇÃO. PRORROGAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENTE.
1. Inexiste legitimidade e interesse recursal à locatária em defender eventual impenhorabilidade de imóvel dado em garantia locatícia por terceira pessoa, proprietária do bem, por ser vedado pleitear direito alheio em nome próprio, à luz do art. 18, caput, do CPC.
2. Inviável nova discussão sobre a ilegitimidade passiva da garante porquanto já apreciada a questão, encontrando-se preclusa.
3. Conforme expressamente previsto em contrato e nos termos do art. 39 da Lei n.o 8.245/1991, a garantia relativa ao imóvel dado como caução se estende até o momento da entrega das chaves, ainda que prorrogada a locação por tempo indeterminado.
4. Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que o valor cobrado não englobou efetivamente os termos da transação realizada em demanda diversa, com objeto distinto.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.